Tribunal: TJMT
Processo: 1017569-66.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017569-66.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DE SOUZA ALVES - CPF: 021.494.521-97 (RECORRENTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE BAIXA DA DÍVIDA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM O CASO EM CONCRETO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017569-66.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Manoel Messias de Souza Alves

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

No presente caso, a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ R$ 248,16 – datado em 09/03/2019
,

por obrigação que desconhece.

Na contestação, a instituição financeira alega que o débito discutido foi baixado em 27/06/2023, anteriormente a propositura da presente demanda ocorrida em 01/07/2023, sendo lícita a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a inadimplência com sua obrigação, oriunda da contratação de empréstimo pessoal, contrato n° 358245942, firmado no valor de R$ 1.080,00, celebrado em 06/12/2018, a ser pago em 06 (seis) parcelas de R$ 248,16, sendo o valor disponibilizado na conta bancária de titularidade do Autor em 06/12/2018, cujos dados são: agência n. 0750-71 e conta n. 512.646-0.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade do débito, fundamentando que os meios de provas (extratos bancários), são documentos unilaterais e não se prestam para o fim de comprovar a contratação do referido serviço, bem como condenou a Reclamada, ora recorrida, ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Reclamante recorreu, mas em suas razões recursais verifico que se equivocou quanto aos fatos dos autos, tendo em vista que o pedido recursal visa o recebimento de indenização por dano moral, o que já foi reconhecido e fixado pelo juízo “
a quo’
.

Consta nas razões recursais que:

“Em razão de ter restado configurado o instituto do dano moral no presente caso, é que se requer a reforma da decisão de primeiro grau, julgando a sua totalidade, procedendo ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral equivalente a lesão ocorrida face a Recorrente”.

Todavia, conforme supra mencionado, o juízo sentenciante já reconheceu o direito do Reclamante ao recebimento de indenização por dano moral. Desta forma, entendo que o Recorrente em sua peça recursal deixou de impugnar especificamente os fundamentos da
decisum.

De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, à parte, ao recorrer, deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. ART. 544, § 4o, I, DO CPC. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 544, § 4o, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APRESENTAÇÃO TARDIA DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182/STJ).

2. O agravo regimental, que não comporta inovação de alegações, não se presta para suprir deficiências que impediram o recurso especial de ultrapassar o juízo de admissibilidade. O suprimento de eventuais equívocos não pode prevalecer em razão da preclusão consumativa.

3.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

5. Agravo regimental de BRASIL TELECOM S/A não conhecido. Agravo regimental de REMI TADEU PEREIRA (ESPÓLIO) não conhecido.

(AgRg no AREsp 675.991/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do decisum recorrido.

Ante o exposto
, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024